Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UMA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa.
2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, presencialmente ou por fotografia, poderá fundamentar uma condenação criminal quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP. No caso, o reconhecimento foi devidamente confirmado na esfera judicial e corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria dos dois crimes de roubo majorados pelo emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto a autoria do crime, de modo que deve permanecer o édito condenatório dos acusados, nos termos do art. art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o - A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo).
4. Diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
5. No caso, correto o deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria da pena para a valoração negativa das circunstâncias do crime, restando o emprego de arma de fogo para a majoração da reprimenda na terceira fase.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.